Tribunal: STJ
Processo: 5063644-16.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192297 - RS (2024/0473999-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARILIA CAMPOS DE PAULA
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
ADVOGADA
: CARE LENA LINCK FIGUEIRA - RS058103
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A ausência de impugnação, no recurso especial, à
fundamentação adotada pela aresto hostilizado enseja a aplicação
das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49648538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: b951eaf8-06f8-4791-a5ee-bc5370c6948a

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49648538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/08/2025 20:40:48
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: b951eaf8-06f8-4791-a5ee-bc5370c6948a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2192297 - RS (2024/0473999-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MARILIA CAMPOS DE PAULA
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
ADVOGADA
: CARE LENA LINCK FIGUEIRA - RS058103
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
FUNDAMENTOS
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A ausência de impugnação, no recurso especial, à
fundamentação adotada pela aresto hostilizado enseja a aplicação
das Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado por MARILIA CAMPOS DE
PAULA e TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR contra decisão de minha lavra,
proferida às e-STJ fls. 591/593, em que não conheci do recurso especial em virtude da
ausência de impugnação aos fundamentos do aresto hostilizado.
Documento eletrônico VDA47968179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:20:03
Código de Controle do Documento: 4595568d-95cd-4d28-b47b-86d21f134f62

Aduz a parte agravante a existência de precedentes, respeitantes à
matéria de fundo, que entende favoráveis à sua irresignação, a inaplicabilidade
do óbice aludido ao caso dos autos, bem como o indevido não conhecimento do apelo
por
monocrático.
decisum
Requer, assim, a reforma da decisão atacada.
É o relatório.
VOTO
O presente agravo não merece prosperar.
Consoante anteriormente explicitado, entendeu o Tribunal a quo
pela inaplicabilidade das disposições do CPC/2015, uma vez que a impugnação à
execução foi apresentada e julgada sob a égide do CPC/1973, bem como que a verba
pretendida, inclusive no pertinente à RPV, seria vedada pelo art. 1o-D da Lei n. 9.494
/1997 (e-STJ fls. 485/486, com destaques no original):
Note-se que o referido preceito legal [art. 1o-D da Lei n. 9.494/1997] autoriza
a fixação de honorários advocatícios apenas nas execuções embargadas, o que
não corresponde à realidade fático-jurídica retratada nos autos, uma vez
recebida a incidental oposta pelo IPE-PREV como mera impugnação em junho
de 2015 (Evento 6 - PROCJUDIC7, fl. 233, autos de 1o grau), ausente
oportuna irresignação recursal quanto a tal decisão.
Daí a ausência de fixação de honorários advocatícios na decisão que julgou a
referida impugnação a 10.07.2015 (Evento 6 - PROCJUDIC8, fls. 270 a 272,
autos de 1o grau), acolhidos embargos declaratórios aviados pela autarquia
previdenciária, decisão de 13.09.2015 (Evento 6 - PROCJUDIC8, fl. 276 e
verso, autos de 1o grau), voltando os ora embargantes a se manifestarem nos
autos apenas em petição datada de 16.05.2016, oportunidade em que
expressaram concordância com os cálculos apresentados pelo IPE-PREV
(Evento 6 - PROCJUDIC10, fl. 308, autos de 1o grau).
Veja-se que tal panorama jurídico apenas veio a se alterar com a vigência do
novo Código de Processo Civil, que em seu artigo 85, § 7o, passou a admitir, a
o cabimento de honorários advocatícios em cumprimento de
contrario sensu,
sentença impugnado, assim estatuindo:
[...]
Ocorre que, como já consignado na decisão embargada, a alteração trazida
pelo atual Código de Processo Civil não retroage para alcançar atos
processuais praticados ainda na vigência do anterior diploma processual,
especialmente considerando-se o disposto em o artigo 14, CPC/15: "A norma
processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em
curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas
consolidadas sob a vigência da norma revogada."
[...]
Documento eletrônico VDA47968179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:20:03
Código de Controle do Documento: 4595568d-95cd-4d28-b47b-86d21f134f62

Mesmíssimo entendimento se aplica ao pleito de fixação de honorários
advocatícios, relativamente à expedição da RPV, assente no artigo 85, §§ 1o e
3o, CPC/15, ante a impossibilidade, reitero, de retroação das disposições do
atual Código de Processo Civil para alcançar execuções de sentença aforadas
ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973, igualmente não
autorizando entendimento diverso o disposto no artigo 1o-D, Lei no 9.494/97,
porquanto, como já dito, os embargos opostos pela autarquia previdenciária
foram recebidos como impugnação, a afastar a incidência do referido preceito
legal.
No mais, reitero que, quanto à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
arrolada pelos embargantes, evidentemente não corresponde à hipótese dos
autos, que apresenta dado fundamental, como destacado no acórdão: a
sentença foi proferida quando vigente o anterior estatuto processual, assim
como sua execução, e respectivos embargos, recebidos como impugnação,
restou deflagrada sob a vigência do Código de Processo Civil revogado.
Com isso, restam igualmente afastadas alegações, com nítido intuito de
rediscussão, quanto à consideração da atividade profissional, assim como
invocação dos princípios da sucumbência e causalidade, já que em relação a
tais argumentos apresenta-se satisfatória a observância do direito intertemporal
aplicável à espécie, em especial o disposto no artigo 14, CPC/15, não
incidindo quanto à questão sub judice a regra do artigo 1.046, CPC/15.
As razões do recurso especial, em que apontada suposta violação
do art. 85, §§ 1o, 3o e 7o, do CPC/2015, deixaram de impugnar a aludida fundamentação
adotada pela Corte local, tornando inviável o conhecimento do apelo nobre, nos termos
das Súmulas 283 e 284 do STF.
Ante a inafastável incidência do óbice apontado, não há que falar
em aplicação de precedentes supostamente pertinentes ao mérito da controvérsia ou
indevido não conhecimento monocrático no apelo nobre.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC
/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47968179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/06/2025 14:20:03
Código de Controle do Documento: 4595568d-95cd-4d28-b47b-86d21f134f62

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.192.297 / RS
Número Registro: 2024/0473999-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
202304162360 50116536120148210001 50636441620238217000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARILIA CAMPOS DE PAULA
RECORRENTE : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
PROCURADOR
CARE LENA LINCK FIGUEIRA - RS058103
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49466386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:53:51
Código de Controle do Documento: 7d1c40c3-6b48-4403-9c46-8e65bbd67096

AGRAVANTE
: MARILIA CAMPOS DE PAULA
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
MARCO GERALDO ABRAHAO SCHORR - RS032025
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADOR : CARE LENA LINCK FIGUEIRA - RS058103
PROCURADOR
FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:53:51
Código de Controle do Documento: 7d1c40c3-6b48-4403-9c46-8e65bbd67096